Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723051-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS DECORRENTES DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM PROVENTOS DE PENSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na presente hipótese, o autor, vítima de trama perpetrada por terceiro, pretende obter a declaração de inexistência da relação jurídica com a ré, a condenação à restituição em dobro da quantia desembolsada e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Nas relações de consumo, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação. 2.1. A solidariedade que decorre das relações de consumo é suficiente para afastar o argumento apresentado pela instituição financeira na tentativa de que seja responsabilizada apenas a sociedade anônima responsável por administrar os contratos de empréstimo pela apontada falha na prestação do serviço. 2.3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira. 3. A cobrança indevida procedida por instituição financeira autoriza a restituição, em dobro, do valor recebido desde que não fique demonstrada a ocorrência de engano justificável. 4. No caso, houve violação da esfera extrapatrimonial da autora, pois desde 2010 iniciaram-se os descontos de parcelas decorrentes de pretenso negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado que não foi celebrado. 5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais. 6. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 6.1. É importante destacar os ensinamentos de Ludwig Enneccerus: “Existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição.” (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 6.2. Aliás, é esclarecedora a doutrina de Pontes de Miranda a esse respeito: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...) Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148). 7. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição, salvo nas hipóteses em que a questão envolver interesses indisponíveis. 8. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e desprovido. Recurso de apelação manejado pela autora conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos ao caso concreto, além da possibilidade do reconhecimento da prescrição a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Afirma que a quaestio não está sujeita à preclusão. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 14, §3o, do CDC, asseverando que a manutenção do acórdão combatido implica enriquecimento sem causa da contraparte, tendo em vista que a responsabilidade pelos contratos e descontos discutidos nos autos são de responsabilidade de terceiros não integrantes do mesmo grupo econômico do recorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF n° 53.701 e VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (id 29872969, pág. 37). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012